Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008545-93.2022.8.11.0000 - Capital.
Agravante: Rey Turismo e Negócios Ltda.
Agravada: Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Rey Turismo e Negócios Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Cessação de Uso Indevido de Marca c.c Reparação de Danos no 1014411-56.2022.8.11.0041, proposta por Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., que deferiu a medida de urgência vindicada para o fim de determinar que a requerida, ora agravante, cesse a utilização do uso do nome “Portal do Agente”, bem como remova referido nome de seus domínios de internet, em especial o site www.portaldoagente.tur.br , registros em redes sociais (Facebook e Instagram) ou qualquer outro meio de reprodução, bem como cesse toda e qualquer associação com a marca da empresa autora, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00.
Inconformada, insurge-se a agravante sustentando que a agravada não é detentora exclusiva da expressão “Portal do Agente”. Diz que a insurgente possui os direitos de exclusividade tão somente do uso vinculado dos elementos de sua marca mista, e que a expressão é livre e disponível a qualquer pessoa, sendo de domínio comum, porque difusamente utilizada por empresas do mesmo segmento de turismo.
Segue alegando a mitigação do uso exclusivo de nome ou expressão de uso comum, e esclarece que o registro da marca e domínio são distintos, e que o registro da marca no INPI não torna o domínio (endereço da empresa na internet), uma marca registrada.
Afirma que o domínio www.portaldoagente.tur.br, é a principal ferramenta de trabalho da empresa, de modo que a decisão a quo que a proibiu de usar referido endereço eletrônico do qual é proprietária, ameaça o exercício da atividade empresarial.
Pontua a existência de elementos de distinção entre as marcas, não havendo colidência entre as mesmas.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer e não fazer proposta por Confiança Turismo Ltda., ora agravada, na qual postulou em caráter de tutela provisória de urgência, a suspensão do uso pela empresa Rey Turismo e Negócios Ltda., ora agravante, do endereço eletrônico www.portaldoagente.tur.br, em especial nas redes sociais e junto aos clientes, cujo domínio eletrônico, segundo alega, esta causando confusão operacional e embaraços nas suas atividades comerciais, por ser equiparado a marca utilizado pela empresa – portal do cliente - através do endereço eletrônico www.portaldoagente.com.br.
Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento da togada a quo que concedeu a tutela almejada para determinar que a empresa ré cesse a utilização do uso do nome “Portal do Agente”, bem como remova referido nome de seus domínios de internet, em especial o site www.portaldoagente.tur.br, registros em redes sociais (Facebook e Instagram) ou qualquer outro meio de reprodução, bem como cesse toda e qualquer associação com a marca da empresa autora.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória.
Logo, superada a admissibilidade, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, porquanto a probabilidade do direito postulado se mostra verossímel, vez que o certificado de registro da marca da agravada no INPI (Id n. 127166689), não lhe assegura exclusividade sobre a expressão “portal do agente”, pois, consta do registro expressamente a restrição “sem direito ao uso exclusivo da expressão “Portal do Agente”, que ao que se afigura é de uso comum, e está relacionada com o mercado em que ambas as partes atuam, pois, outras empresas do mesmo segmento também utilizam a expressão em seu domínio eletrônico.
Ademais, a similaridade deve ser aferida com base em outros elementos identificadores, insuscetíveis de apreciação neste momento inicial do processo, sendo mister dilação processual, até porque a alegada concorrência desleal e desvio de clientela, fundamentados na utilização dos elementos identificativos do domínio da autora, que a doutrina domina ‘trade-dress” não resta evidenciado primo ictu oculi.
O periculum in mora se evidencia ante a premente ameaça a continuidade do exercício das atividades da agravante, que mesmo ante a titularidade do site “portaldoagente.tur.br”, está correndo o risco de se ver proibida de utilizar seu domínio eletrônico, que é o vetor da atividade de buscas dos produtos por ela comercializados, fato que pode prejudicar a operação da empresa, cujo deletério é inquestionável à sua atividade econômica.
Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até decisão de mérito do presente agravo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo acerca do teor desta decisão e na oportunidade, para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator